Tribunal: TJSP
Processo: 1006625-97.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de regresso. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. Alegada sub-rogação na posição de vítima da fraude. Autoras que foram condenadas ao pagamento de prejuízo de seu correntista em operações de cartão de crédito em ação antecedente que lhes fora proposta. Linha contratual de relação própria e contida com o cliente. Operação estranha para a ré ser atingida em

Ementa:
Apelação Cível. Ação de regresso. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. Alegada sub-rogação na posição de vítima da fraude. Autoras que foram condenadas ao pagamento de prejuízo de seu correntista em operações de cartão de crédito em ação antecedente que lhes fora proposta. Linha contratual de relação própria e contida com o cliente. Operação estranha para a ré ser atingida em ação de regresso. Ausência de prova de relação criminosa de seu correntista com o prejudicado com a fraude na operação das autoras. PagSeguro que atuou como mera intermediadora das operações. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos pelo correntista das autoras e a atuação da intermediadora dos pagamentos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §§2o e 11, do CPC. Recurso não provido.